Tribunal: TJDFT
Processo: 0737498-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737498-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL FIGUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado por ELIANE RODRIGUES DA CUNHA PRATES e Outra em favor do paciente RAFAEL FIGUEIRA. Ao analisar as razões do presente remédio constitucional, verifica-se que não houve pedido liminar. Em sendo assim, notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora